Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) pronunciar a prescrição do direito de ação de cobrança relativamente ao contrato n. 123086580; b) determinar que a requerida se abstenha de cobrar, negativar ou protestar o nome da autora pelos contratos supramencionados.
2. Em regra, aplica-se o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. O princípio da sucumbência, em casos excepcionais, sede espaço para o princípio da causalidade, devendo a condenação ser direcionada àquele que deu causa à instauração da demanda, ainda que vencedor.
3. Não obstante o inadimplemento da autora, é evidente que a demanda foi necessária a fim de ver reconhecida a prescrição, imprescindível para a declaração de inexigibilidade do débito e interrupção das cobranças. Assim, uma vez que a pretensão autoral foi satisfeita na via judicial, deverá a empresa ré arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
4. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, e só será mitigada nas hipóteses do §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido. In casu, os honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa são proporcionais às peculiaridades da demanda, não comportando a fixação por equidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.